Tribunal: TJDFT
Processo: 0007343-98.2016.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Vistos etc. Consoante noticiado por meio do Ofício n. 723/2020-NUGEP, o Superior Tribunal de Justiça reconhecera, nos autos do Recurso Especial no 1.895.486/DF e do Recurso Especial no 1.896.526/DF, ambos de relatoria da eminente Ministra Regina Helena Costa, a ocorrência de multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, concernente à necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD - como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos artigos 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015 – Tema 1.074. Reconhecida a multiplicidade de recursos sobre a matéria, a eminente ministra relatora dos apelos especiais, através de decisão publicada no Dje de 17/11/2020, sujeitara-os à fórmula de julgamento estabelecida pelos artigos 1036 e 1037 do Código de Processo Civil vigente, de forma a ser observado o decidido em todos os processos que têm como objeto a discussão de aludidas questões, determinando o sobrestamento do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos em que haja discussão da matéria alinhavada. Essa resolução alcança o apelo formulado nestes autos, pois versa justamente sobre a definição se a expedição dos formais e diligências necessárias à ultimação da partilha ultimada no processo sucessório pode ser condicionada à quitação do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD incidente sobre os bens transmitidos e à comprovação de regularidade fiscal do espólio e dos bens que compreende. Alinhadas essas premissas afere-se que, ante o determinado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça no exercício da competência que lhe fora assegurada pelo legislador constituinte, o trânsito deste processo deve ficar paralisado até que seja resolvida a questão alvo da controvérsia afetada para julgamento sob fórmula do artigo 1.036 do NCPC, à medida que alcança discussão sobre a necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação. A controvérsia, portanto, se insere linearmente nas questões sujeitadas a exame no ambiente de aludidos repetitivos. A suspensão, a seu turno, perdurará até que haja o julgamento dos Recursos Especiais referidos, pois servirá como parâmetro do entendimento da Corte Superior sobre a controvérsia Esteado na argumentação aduzida, suspendo, em atenção ao determinado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o trânsito do apelo aviado nestes autos até que seja resolvida a controvérsia que é objeto dos recursos especiais representativos da controvérsia, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem a resolução da questão, tão logo se verifique, de forma a ser retomado o curso processual de conformidade com o legalmente regulado e com o deliberado pelo Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator